Tribunal: TJES
Processo: 5036068-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036068-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUEL DOS REIS COUTO e outros

APELADO: ALEXANDRINA OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DE FIADOR NÃO COMPROVADA. CONTRATOS SEM ASSINATURA OU PREVISÃO DE GARANTIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Robson dos Reis Couto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido inaugural da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual ajuizada por Alexandrina Oliveira de Almeida. A sentença condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis em atraso e ao despejo, considerando que o apelante figuraria como fiador na relação locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) verificar se há elementos suficientes para imputar ao apelante a condição de fiador na relação contratual, com responsabilidade solidária pelos débitos locatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do pedido de justiça gratuita em primeira instância dispensa ratificação em sede recursal, estando atendidos os requisitos de admissibilidade.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada conjuntamente.

Nos contratos acostados aos autos, inexiste prova de assinatura do apelante ou de previsão expressa de garantia pela via da fiança, configurando ausência de anuência escrita do suposto fiador, em desacordo com os artigos 818 e 819 do Código Civil.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia à autora, ora apelada, o ônus de demonstrar a condição de fiador do apelante, o que não foi cumprido.

Sem comprovação de que o apelante figurou como fiador na relação locatícia, não há fundamento jurídico para responsabilizá-lo solidariamente pelos débitos contratuais ou para mantê-lo no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A condição de fiador exige anuência expressa e escrita, sendo ônus do autor provar a existência de fiança nos termos do contrato e do artigo 819 do Código Civil.

A ausência de prova da condição de fiador impede a responsabilização solidária e afasta a legitimidade passiva para a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 818 e 819; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 012170015411, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 08.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, Primeira Câmara Cível, j. 19.09.2022.

Vitória/ES,
17 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036068-21.2022.8.08.0024

APELANTE:
ROBSON DOS REIS COUTO

APELADA:
ALEXANDRINA OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância (id. 10480291) dispensa a ratificação em sede recursal.

Assim, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBSON DOS REIS COUTO
contra a r. sentença do id. 10480291, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e pedido liminar” ajuizada por
ALEXANDRINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
em desfavor do apelante e de Emanuel dos Reis Couto.

O apelante sustenta ser ilegítimo para figurar no polo passivo e, assim, considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante consta no relatório, o apelante sustenta ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois não figura como fiador, tampouco assinou o contrato objeto da demanda.

De plano, entendo tratar-se de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

Ultrapassado esse ponto, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 10480297), alega o apelante, em síntese, que o contrato verbal ou desacompanhado de assinaturas válidas é inválido, pois carece de autenticidade.

Defende que o despejo e a cobrança de valores não poderiam ser embasados em contrato sem validade jurídica, notadamente por figurar como fiador.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e seu provimento para que a sentença seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 10480300 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que a apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda sustentando o inadimplemento do contrato de locação celebrado com os réus, tendo o apelante figurado como fiador. Assim, pleiteou o despejo e a cobrança dos valores inadimplidos.

O juízo
a quo
, por seu turno, entendeu ser incontroversa a relação contratual e julgou procedente a pretensão autoral, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento dos alugueis em atraso.

Contudo, respeitosamente, o entendimento deve ser modificado em relação ao apelante.

Isso porque a condenação recaiu sobre o apelante por ter supostamente figurado como fiador na relação locatícia discutida em primeira instância, contudo, os contratos acostados aos ids. 10479952 e 10480287 não foram assinados pelo recorrente e, quanto a este último, nem sequer existe menção à garantia apontada.

É cediço que, no contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, na forma do artigo 818 do Código Civil.

Trata-se de contrato acessório baseado na confiança que necessita da anuência do fiador para operar seus efeitos e, embora não exija escritura pública para sua constituição, deve se apresentar de forma escrita, nos termos do artigo 819 do Código Civil, segundo o qual “a fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva”.

Na hipótese vertente, verifica-se que no contrato considerado pelo juízo
a quo
(id. 10480287) não há previsão de garantia, tampouco de fiança, quanto ao menos assinatura do apelante, sendo fato constitutivo do direito autoral a comprovação da fiança realizada (CPC, art. 373, I), ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

Diante disso, ausente a prova da condição de fiador do apelante, não há falar em responsabilidade solidária relativa à obrigação discutida nos autos e, por conseguinte, a condenação não deve ser direcionada ao apelante, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão inaugural em relação ao apelante, extinguindo o feito com julgamento do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Via de consequência, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, condeno a apelada, ora autora, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em relação ao apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, advertindo-se, desde logo, que a autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão do id. 10479959 (CPC, art. 98, § 3º), estando a condenação sob condição suspensiva de exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.